Tribunal: TJMT
Processo: 0001352-87.2017.8.11.0107
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001352-87.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISAIAS ALBINO AMANCIO - CPF: 192.234.129-00 (APELANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), NILTON DUBIELLA - CPF: 309.064.239-53 (APELANTE), AIRTON FERLIN - CPF: 579.893.039-49 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), NILTON DUBIELLA - CPF: 309.064.239-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – NULIDADE DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM A EXECUÇÃO RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FALTA DE TÍTULO HÁBIL PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser extinta a ação de cumprimento provisório de sentença quando a ação principal que deu origem ao título executado foi declarada nula após decisão transitado em julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISAIAS ALBINO AMANCIO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. no 0001352-87.2017.8.11.0107), julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, por verificar que
“o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1842537, reconheceu a nulidade da ação originária (Reivindicatória) - Processo n. 563-06.2008.811.0107 – cód. 31932 (...) assim sendo, o presente cumprimento provisório não mais subsiste, por falta de interesse de agir superveniente, já que toda a cadeia de atos posteriores à citação inicial não mais persiste, devido à nulidade da ação originária”
(cf. Id. no 155346194).

O apelante, alega que
“comprovou-se que o requerido na ação Reivindicatória, Airton Ferlin, não possui mais direitos sobre o imóvel litigioso uma vez que alienou a terceiro. Ressaltou-se, que este terceiro já vem exercendo o direito ao contraditório e a ampla defesa quando propôs a Ação de Usucapião no. 0000481-23.2018.8.11.0107”
aduz que
“ainda que se julgue pela Nulidade processual para que retorne os autos para citação da esposa do requerido, houve a modificação e extinção de direito uma vez que as partes alienaram o imóvel, e os terceiros compradores já estão exercendo a defesa”

Afirma, por outro lado, que
“o Juízo de Piso deixou de observar que o Recurso Especial ainda não transitou em julgado (...) a reintegração de posse a favor do requerido neste momento causará prejuízos ao Autor de grande monta, eis que além de preexistentes os requisitos da tutela que não deixaram de existir, ainda causará danos de difícil reparação ao Autor, eis que a respectiva área está arrendada”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, suspendendo o cumprimento do mandado até o transito julgado do Resp, alternativamente, que seja reconhecida a perda do objeto em razão de fato superveniente, o que ocasionaria inclusive a litispendência, haja vista que o terceiro comprador já exerce ação com mesmo pedidos e causa de pedir (Cf. Id. no 155346198).

O apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 155346208).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de março de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso diz respeito ao acerto da decisão de extinção do presente cumprimento provisório de sentença, conexo à ação “
Reivindicatória
” (Proc. no 0000563-06.2008.8.11.0107).

Eis o que restou definido na r. sentença:

“De início, infiro que a preliminar da imprescindibilidade de caução já fora apreciada pela 1a Câmara de Direito Privado do TJMT (Pje n. 1008989-05.2017.8.11.0000).

Quanto às teses de excesso de execução, imprecisão sobre a localização exata do imóvel em litígio e divergência no cumprimento da imissão na posse, não merecem prosperar, tendo em vista que os Oficias de Justiças cumpriram determinação exarada por este juízo, a qual consistia em se realizar a imissão da parte exequente na posse dos imóveis (lotes 22 e 22-A), não havendo nenhum excesso, imprecisão ou divergência no cumprimento, conforme auto de emissão na posse (fls. 689/Apolo).

II – dos embargos de declaração interpostos pelo executado AIRTON.

Com relação aos embargos de declaração interpostos pela parte executada contra a decisão de ID. 88423073, verifico que esta não padece de quaisquer vícios, já que apenas postergou a análise dos pedidos formulados pelo executado. Portanto, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas nego provimento ao recurso.

III – Quanto à (in)exigibilidade da obrigação.

No caso, consta dos autos principais (563-06.2008.811.0107 – cód. 31932) que ISAIAS ALBINO AMÂNCIO (ISAÍAS), representado por NILTON DUBIELLA (NILTON) propôs ação reivindicatória cumulada com perdas e danos contra AIRTON FERLIN (AIRTON), objetivando a imissão na posse de dois imóveis rurais de sua propriedade, localizados na Gleba Atlântica nesta comarca, e a condenação do requerido em perdas e danos.

A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar AIRTON a restituir a ISAÍAS os imóveis objeto da demanda, ressalvado o direito daquele de indenização pelas benfeitorias realizadas.

As partes interpuseram apelação.

O e. TJMT deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ISAIAS, para condenar AIRTON ao pagamento de indenização por perdas e danos, negando provimento ao apelo desse.

AIRTON interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, tendo o STJ em seu julgamento (REsp n. 1.842.537-MT), declarado a nulidade da ação originária, por ausência de citação da esposa de AIRTON, reconhecendo a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, conforme jurisprudência pacífica da Corte Superior, e determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para as providências cabíveis.

Ainda, reconheceu a prejudicialidade do REsp n. 1.805.165, oriundo do presente cumprimento de sentença provisório, que questionava a imprescindibilidade de caução.

Do acordão prolatado no REsp n. 1.842.537-MT, foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, os quais foram rejeitados, mantendo-se a nulidade da ação originária.

Não conformado, a parte exequente formulou novamente embargos de declaração, tendo o STJ acolhido o recurso apenas para esclarecer o julgado que reconheceu a nulidade (Id. 96910662).

Em suma: O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1842537, reconheceu a nulidade da ação originária (Reivindicatória) - Processo n. 563-06.2008.811.0107 – cód. 31932, e, por consequência, reconheceu a prejudicialidade do REsp n. 1805165, oriundo do presente cumprimento de sentença provisório, que questionava a imprescindibilidade de caução.

Assim sendo, o presente cumprimento provisório não mais subsiste, por falta de interesse de agir superveniente, já que toda a cadeia de atos posteriores à citação inicial não mais persiste, devido à nulidade da ação originária, por ausência de citação da esposa de AIRTON.

Nesses termos, é preciso destacar que o artigo 520, II, do CPC, reza que: “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos”.

Falta ao título, portanto, exigibilidade, requisito essencial do interesse de agir, devendo o executado AIRTON FERLIN ser restituído na posse dos lotes 22 e 22-A, localizados na Gleba Atlântica (Alberto Leopoldo), nos termos do artigo 520, inciso II, do CPC.

Ante todo o exposto, julgo extinto o presente cumprimento provisório de sentença, sem resolução do mérito, com sustento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 520, inciso II, do CPC, DETERMINO a restituição de AIRTON FERLIN na posse dos lotes 22 e 22-A, localizados na Gleba Atlântica (Alberto Leopoldo), que totalizam 287,56 ha (duzentos e oitenta e sete hectares), registrados nas matrículas R-04-1.867 e R-03-5.927, do CRI de Sinop/MT, autorizando o uso de reforço policial, caso necessário. Expeça-se o necessário
”.

Ocorre que, o Agravo Interno interposto no Recurso Especial perante o eg. STJ, foi negado provimento, com decisão transitado em julgado e com baixa a este Eg. Tribunal de Justiça em
17/02/2023
, mantendo a decisão prolatada no Recurso Especial que, ao conhecer e analisar o recurso,
deu provimento ao recurso, para reconhecer a nulidade do processo
(Ação Reivindicatória no 0000563-06.2008.8.11.0107)
, decorrente da ausência de citação da esposa de Airton, determinando o retorno dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para providencias cabíveis,
senão vejamos,
in verbis
:

“ De plano, vale pontuar que o recurso especial foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

A irresignação merece prosperar.

Trata-se de ação reivindicatória, ajuizada sob a égide do CPC/73, onde o recorrente pugnou pelo reconhecimento de nulidade processual, por ausência de citação de sua esposa, nos termos do art. 10, §1o, I e art. 47 e parágrafo único, do aludido diploma adjetivo.

O TJMT se pronunciou nos seguintes termos:

O primeiro ponto refere-se à nulidade da sentença (e demais atos processuais) em virtude da ausência de citação do cônjuge do réu AIRTON.

Essa questão foi objeto de tópico específico no julgamento do recurso de apelação, tendo sido preliminar analisada em apartado à matéria de mérito, recebendo voto (e votação) específico e particularizado, em que houve enfrentamento de todas as questões trazidas pelo réu/apelante/embargante, inclusive àquelas novamente suscitadas nestes embargos, incluindo o relativo à aplicação do art. 10 do CPC/73, de modo que realmente não vejo o mais acrescer a esse tópico, não havendo qualquer vestígio de omissão à respeito dessa matéria.

É o que se extrai do trecho voto condutor que prevê que, "embora a ação reivindicatória tenha natureza real (imobiliária), mostra-se absolutamente desnecessária no caso a convocação da esposa do réu, devendo, pois, ser mitigada a determinação contida no art. 10, §1", I, do CPC/73, sobretudo em atenção à boa fé processual e ao princípio da duração razoável do processo, mas também porque nenhum prejuízo sobrevirá ao cônjuge do réu pelos efeitos da sentença apelada" (destaquei).

O acórdão embargado adotou a conclusão de que malgrado se caracterizar como matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição, o caso em específico exigiu a mitigação da força cogente do supra citado artigo 10.

Primeiro, porque a parte ré teve diversas oportunidades de arguira questão no curso do processo, denunciar a necessidade de inclusão de sua esposa, porém, permaneceu quieto a esse respeito, deixando transcorrer todo o curso do processo para só então, em sede de recursal, pleitear a nulidade por vício de citação, 'em claro estratagema processual, conduta que, segundo a apreciação desta eg. Corte, esbarra no princípio da cooperação, lealdade e boa-fé processual, servindo tão somente a "retardar a entrega da prestação jurisdicional, contrariando a máxima de que ninguém pode se valer da própria torpeza.

2. Segundo, porque concluiu-se que pela ilegitimidade do réu AIRTON para pleitear o direito pertencente ao cônjuge, tendo sido fundamento que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio (CPC/73, art. 6°), devendo, então, se for o caso, a cônjuge pleitear por meio próprios tutela específica para afastar "eventuais prejuízos" que comprovadamente vier a sofrer', até porque a afronta ao direito de defesa daquele que não foi citado tem corno antídoto a ineficácia da sentença'. proferida contra o seu interesse. Em complemento a essa conclusão, observou-se que nenhum prejuízo imediato viria afetar o cônjuge/terceiro,'' pois, segundo os dados informativos do feito, a esposa do réu nunca teve posse fática/direta do imóvel, até porque a maioria da área é destinada à agricultura, sendo que o seu marido, réu AIRTON, exercia a posse indireta em nome do seu pai Olpiano, cujo nome figurava na matrícula do imóvel como proprietário à época do ajuizamento da ação.

Todavia, referido posicionamento encontra-se em divergência com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, no sentido de que, em ações relativas a direitos reais imobiliários, há litisconsórcio passivo necessário entre o demandado e seu cônjuge, constituindo nulidade insanável, passível de arguição e reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.

E o fundamento do TJMT de que, embora a ação reivindicatória tenha natureza real (imobiliária), mostra-se absolutamente desnecessária no caso a convocação da esposa do réu, devendo, pois, ser mitigada a determinação contida no art. 10, §1", I, do CPC/73, sobretudo em atenção à boa fé processual e ao princípio da duração razoável do processo, mas também porque nenhum prejuízo sobrevirá ao cônjuge do réu pelos efeitos da sentença apelada, não subsiste.

O defeito no ato citatório repercute na própria existência do processo, na medida em que uma sentença proferida sequer poderá produzir seus efeitos, eis que a angularização da lide não se aperfeiçoou.

Assim, a exclusão ou a não inclusão da figura processual cuja lei exige a presença, ou seja, a mitigação do alcance de uma norma cogente e, portanto, não dispositiva, implica em defeito insanável, em inexistência do próprio comando jurisdicional que dali emergir, o qual jamais surtirá seus efeitos no mundo dos fatos e a qualquer tempo, poderá ser alvo de ação declaratória de inexistência de ato jurídico (querela nullitatis).

Vale dizer:

Se um litisconsorte passivo necessário não for citado, eventual sentença não é nula, mas inexistente, porque a relação não se aperfeiçoou, como se não houvesse citação. (...). Muitos falam em nulidade absoluta do processo, mas a consequência será a mesma da inexistência, já que a relação não se aperfeiçoa. Cândido Dinamarco fala que há a ineficácia absoluta da sentença proferida sem a citação de um litisconsorte necessário, que não produz os efeitos típicos do ato.

(CÔRTES, Osmar Mendes Paixão, Revista de Processo: RePro, São Paulo, v. 45, n. 299, p. 69-90, jan. 2020, ed. RT, https://bdjur.stj.jus.

br/jspui/handle/2011/138777, acessado em 13.5.2022) A propósito, confiram-se:

(...)

Nessas condições,
DOU PROVIMENTO ao recurso especial,
para reconhecer a nulidade do processo,
decorrente da ausência de citação da esposa de AIRTON, determinando o retorno dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para as providências cabíveis
”

Assim, considerando que o cumprimento provisório de sentença se funda em sentença que fora integralmente anulada por decisão posterior do STJ, há que se reconhecer, de pronto, a ineficácia do mencionado procedimento processual, na medida título executivo que embasava não mais subsiste.

Ante o exposto, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023